Tribunal: STF
Processo: MS 40028
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de contas da união. prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória. Marcos interruptivos. Incidência do “princípio da unicidade da interrupção prescricional” (art. 202, caput, do Código Civil). Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica. Agravo regimental provido.



    I. Caso em exame



    1. Mandado de segurança impetrado contra ato coator atribuído ao Tribunal de Contas da União, consistente no Acórdão nº 4.936/2024-2ª Câmara, prolatado nos autos da TC nº 019.917/2020-1, que julgou irregulares as contas prestadas pela impetrante, ex-prefeita do Município de Barreiras/BA, relativamente aos recursos federais vinculados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), recebidos pelo município no ano de 2011.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU quanto à parte impetrante, no que concerne aos fatos apurados na TC nº 019.917/2020-1.



    3. Mandado de segurança denegado.



    III. Razões de decidir



    4. A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei 9.873/1999 (MS 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).



    5. O termo inicial do prazo prescricional deve coincidir com o momento em que a Corte de Contas tem ciência dos fatos, no caso dos autos (ADI 5.509 e RE-RG 636.553, tema 445 da repercussão geral).



    6. Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. 



    7. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica nas relações existentes entre a Corte de Contas e as pessoas e entidades sujeitas a seu controle. Incidência do “Princípio da unicidade da interrupção prescricional” (art. 202, caput, do Código Civil).



    8. Os marcos interruptivos devem traduzir medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas e imputadas à pessoa investigada (MS 37.664, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e MS 38.250, Rel. Min. Nunes Marques).



    9. No caso, o marco inicial do prazo prescricional é a data da prestação de contas apresentada em relação aos recursos repassados pela União por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), ocorrida em 22.2.2013, que constituiu a primeira medida inequívoca de apuração da conduta individualmente descrita, imputada à impetrante. Em contrapartida, a impetrante foi citada em 19.9.2022, caracterizando a primeira e única causa de interrupção do prazo prescricional. Assim, considerando que no período compreendido entre 22.2.2013 – data da prestação de contas e, portanto, do conhecimento dos fatos pela Administração – e 19.9.2022 – data da citação da impetrante - única causa de interrupção da prescrição quinquenal – houve o transcurso de prazo prescricional superior a cinco anos.



    10. Prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU caracterizada. Concessão da segurança.



    IV. Dispositivo



    11. Agravo regimental provido.